Tribunal: TJMT
Processo: 1028913-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028913-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 427.939.801-10 (AGRAVADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1000436-26.2018.8.11.0002, aplicando multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade do recurso face às preliminares de ausência de documentos obrigatórios e de dialeticidade; (ii) verificar a possibilidade de reanálise de questões já transitadas em julgado; e (iii) examinar a pertinência da multa por litigância de má-fé imposta ao agravante.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de documentos, considerando que os autos são eletrônicos, dispensando-se a juntada conforme o CPC.

4. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, dado que os fundamentos do recurso guardam relação com a decisão recorrida.

5. Inviável a rediscussão de questões decididas no processo originário, sob pena de afronta à coisa julgada.

6. Reconhecida a inovação recursal, porquanto a matéria levantada pelo agravante não foi arguida na impugnação originária.

7. Afastada a multa por litigância de má-fé, haja vista que o exercício do direito de defesa não caracterizou dolo ou intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Nos processos eletrônicos, é dispensável a juntada de documentos previstos no art. 1.017 do CPC. 2. É inadmissível a inovação recursal, sendo vedada a discussão de questões não arguidas na instância originária. 3. O simples ajuizamento de impugnação ao cumprimento de sentença, sem dolo ou intuito protelatório, não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.017, §5o; 80, I, II, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2022; TJ-DF, 0726267-64.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcio Ribeiro Rocha, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1000436-26.2018.8.11.0002, por ele apresentado
e aplicou multa por litigância de má-fé.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular não observou que a sua atuação como advogado garantiu ao Agravado a quitação do débito de R$ 31.384,66 (trinta e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) por apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que, de acordo com a Cláusula Segunda do contrato eles firmado, teria direito ao montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do proveito econômico.

Salienta que a sentença, ao declarar a nulidade da referida Cláusula, não levou em consideração o contrato é de natureza civil e decorre do livre consentimento das partes envolvidas.

Aduz que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser válido arbitramento de honorários advocatícios com base no proveito econômico.

Salienta que a aplicação de multa por litigância de má-fé não se justifica, já que agiu dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, não causando nenhum prejuízo processual ao Recorrido.

Afirma que o patrono do Agravado cria barreira para que não faça acordo com o Agravado, que houve excesso de execução, porque se trata de contrato de prestação de serviços advocatícios, com o objetivo de negociar dívida com instituição bancária, não havendo prazo estipulado e, portanto, não há falar em juros de mora e correção monetária antes da citação.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, oferecendo em garantia os veículos GM/Celta Spirit, placa NPL 8748 e VW Gol, placa NPH 0847.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 246249179, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou contraminuta, levantando as preliminares de não conhecimento do Recurso, ante a não juntada dos documentos esposados no artigo 1.017, do CPC e por ausência de dialeticidade, visto que não houve impugnação específica dos argumentos da decisão recorrida. No mérito, pugna por seu desprovimento (id. 251985161, págs. 01/05).

O Recorrente comparece aos autos, requerendo a designação de audiência de conciliação (id. 248332155, pág. 01).

O pleito foi indeferido, tendo em vista que o Recorrido afirmou não ter interesse na conciliação (id. 252703693, págs. 01/02).

O Agravante opôs Embargos de Declaração, sustentando ter havido obscuridade e contradição (id. 255706654, págs. 01/04).

Os Declaratórios foram rejeitados, consoante decisão constante do id. 262440775, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Márcio Ribeiro Rocha, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença n. 1000436-26.2018.8.11.0002, por ele apresentado.

Denota-se dos autos de origem que José Carlos da Silva, após o trânsito em julgado da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, por ele ajuizada, contra Márcio Ribeiro Rocha, ingressou com o Cumprimento de Sentença, visando ao recebimento do valor de R$ 21.881,84 (vinte e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Devidamente intimado, o Executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando: a) nulidade da citação; b) ausência da publicação da sentença; c) excesso de execução; d) erro na incidência de juros e correção monetária.

A Julgadora singular não acolheu a Impugnação, ficando a parte dispositiva assim grafada:

DIANTE DISSO, REJEITO as teses postas em sede de Impugnação (Id. 58036928).

Considerando que o devedor não pagou o débito no prazo legal, aplico-lhe multa e honorários advocatícios de 10%.

Por entender que o devedor não agiu/age com a lealdade processual devida, faltando com a verdade e utilizando-se de meios para opor ao andamento do processo, assim como, mantém atitude temerária, considerando ser advogado (CPC, art. 80, I, II, IV e V), condeno-o
ex officio
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Inconformado, o Executado opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão e contradição.

A Magistrada
a quo
rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Márcio Ribeiro Rocha
, mantendo a decisão embargada em seus exatos termos. (Sic).

Contra essas decisões, Márcio Ribeiro Rocha interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela parte Agravada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O Agravado defende o não conhecimento do Recurso, argumentando que o Recorrente não apresentou todos os documentos exigidos no artigo 1.017, do CPC.

Sabe-se que,
para a formação do Agravo de Instrumento, é imprescindível que, com a peça inicial, sejam acostados os documentos obrigatórios, previstos no artigo 1.017, do CPC.

Entrementes, conforme se depreende da leitura do §5
o
do referido artigo, as disposições contidas nos incisos I e II do
caput
aplicam-se tão somente aos processos físicos, tendo o legislador excluído expressamente os processos eletrônicos. Veja-se:

Art. 1.017 – (...).

§ 5o - Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Desse modo, considerando que os autos do processo de origem são eletrônicos, não há falar em inadmissibilidade do Agravo por inobservância do artigo
1.017
, do
CPC
, visto que essa providência, a toda evidência, não se afigura como obrigatória no presente caso.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

O Recorrido levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso,
por ausência de dialeticidade, visto que o Agravante não impugnou especificamente os argumentos da decisão atacada.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o recorrente não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.016, inciso III, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a decisão recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que o Recorrente visa à reforma do
decisum
que não acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, manejado pelo ora Agravado.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

Da análise do caderno processual, verifico que o
agravante sustenta que cumpriu integralmente a obrigação contratual, já que prestou os serviços advocatícios pactuados e garantiu significativa economia ao Recorrido, fazendo jus ao recebimento dos honorários estipulados.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que não merece ser acolhida, porque a tese de cumprimento da obrigação contratual deveria ter sido debatida no processo originário, ocasião em que as partes puderam produzir provas e apresentar suas razões.

Ocorre que tal ponto não foi objeto de apelação e a sentença transitou em julgado, assegurando estabilidade e imutabilidade às questões decididas, sendo vedada qualquer rediscussão posterior.

Não bastasse isso, verifico que essa questão sequer foi objeto de discussão na Impugnação apresentada pelo Recorrente.

Com efeito, a tentativa do Agravante de introduzir essa tese apenas nesta fase configura inovação recursal, contrariando o devido processo legal e os limites estabelecidos pelo Código de Processo Civil.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. PRESENÇA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à planilha de cálculo do valor remanescente apresentada pela parte credora.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria discutida na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso
.
3. Se o valor original do cumprimento de sentença não foi impugnado nos embargos anteriormente opostos, incabível discuti-lo posteriormente, sendo possível tão somente questionar eventuais incorreções relativas à atualização monetária e ao cálculo dos juros sobre o valor principal remanescente. 4. Evidenciada a presença dos documentos indispensáveis à propositura do cumprimento de sentença, rejeita-se a alegação em sentido contrário. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-DF 07262676420218070000 DF 0726267-64.2021.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Destaquei).

No que se refere à alegação de que os juros e a correção monetária aplicados seriam indevidos e que isso implicou excesso de execução, entendo que se revela descabida, visto que tais encargos foram expressamente abordados na sentença exequenda e o Recorrente não interpôs recurso de apelação contra esse ponto. Logo, operou-se a preclusão, sendo incabível rediscutir o tema em sede de agravo de instrumento.

Nessa quadra, em vista de o Agravante não ter apresentado o recurso cabível, quanto a esses aspectos, deve-se respeitar os limites objetivos da coisa julgada que abrange todos os pontos discutidos e decididos.

Com relação à alegação de obstrução do acordo pelo patrono do Recorrido, tenho que não merece ser acolhida, visto que as mensagens de aplicativo de comunicação, desacompanhadas de ata notarial, carecem de fé pública e não constituem prova idônea para comprovar o alegado, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. PACTUAÇÃO VERBAL DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRINT DE CONVERSAS PELO APLICATIVO WHATSAPP. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NOVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade. Inteligência do artigo 439 do Código de Processo Civil.
2. Conquanto tenha o apelante juntado prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp, deveria ter garantido a autenticidade e integridade do conteúdo apresentado, via ato notarial, não o fazendo a seu tempo, nos termos do artigo 225 do Código Civil. Assim, por consubstanciar documento particular unilateral despido de assinatura eletrônica, as conversas através do aplicativo WathsApp não é prova cabal quanto a novação informada
. Ademais, a aferição da autenticidade e integridade do documento, depende de prova técnica cuja produção o embargante/apelante não se desincumbiu. 3. Ademais, a prova testemunhal colhida durante a instrução probatória mostra-se insuficiente para um juízo de certeza quanto aos fatos articulados pelo embargante/apelante. 4. Firmada a inexistência de provas com aptidão para derruir a presunção de legalidade do contrato de compra e venda e cessão de direitos firmado entre as partes, calha remanescer hígida a solução jurídica encampada na sentença hostilizada, delimitativa da improcedência dos embargos a execução. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJ-GO 50780605320198090051, Relator: Reinaldo Alves Ferreira, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2022). (Negritei).

No que se refere à pena de litigância de má-fé, cumpre assinalar que deve ser aplicada à parte que ingressa em juízo para requerer a prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

A propósito, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO COMPROVADA E VÁLIDA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR DEMONSTRADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, notadamente quando demonstrada a contratação da reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora.
A litigância de má-fé não se presume e para o seu reconhecimento exige-se a inequívoca comprovação,
sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja prática das condutas descritas no art. 80, do CPC
Recurso parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08023011220228120031 Caarapó, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 28/02/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023). (Destaquei).

No caso em tela, entendo que não restou evidenciado que o Recorrente agiu com dolo ou intuito de protelar o feito de origem.

O simples ato de apresentar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no meu entendimento, não pode ser entendido como extrapolação do direito de ação, como violação ao devido processo legal, especialmente porque não houve nenhum prejuízo processual ao Agravado.

Nesse contexto, tenho que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada para afastar a condenação do Agravante à penalidade de multa por litigância de má-fé.

Forte nessas razões,

REJEITO

as preliminares de não conhecimento do Apelo, suscitadas pelo Agravado e, no mérito,

DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Márcio Ribeiro Rocha, tão somente para afastar a aplicação da pena de litigância de má-fé, mantendo inalterado os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025